Tribunal: TJDFT
Processo: 0708654-87.2024.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708654-87.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE JESUS BASTOS DE ARAUJO APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O Ante o pedido prorrogação de prazo para apresentação de documentação complementar que corrobore com a gratuidade judiciária, concedo o prazo improrrogável de 15 (quinze) dias. Salienta-se que o não atendimento hábil da presente intimação ou o comprovante de recolhimento das custas recursais, poderá ensejar o não conhecimento do recurso em razão da deserção. Desembargador Eustáquio de Castro Relator